Tribunal: STF
Processo: RE 87256
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
AÇÃO DE POSSE E GUARDA DE FILHOS MENORES INTENTADA PELA MÃE CONTRA O
PAI. PROCEDENCIA DECRETADA COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS PELO
VENCIDO. PROVIDENCIA QUE TEM ARRIMO NO ART. 327, PARAGRAFO ÚNICO DO
CÓDIGO CIVIL, E NÃO INFRINGE O ART. 128 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.